Tribunal: TJDFT
Processo: 0727176-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. SÚMULA No 537 DO STJ.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda ré em face da sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la, solidariamente com o primeiro réu, ao pagamento de R$ 3.930,66 a título de dano material, decorrente de acidente de trânsito envolvendo a parte autora e o primeiro réu. A segunda ré/recorrente assevera que não é responsável pelo dano causado, uma vez que o primeiro réu, seu beneficiário, não procedeu à abertura do sinistro para abarcar o conserto do veículo da parte autora/recorrida dentro do prazo contratual. Afirma que o primeiro réu comunicou o sinistro somente após três meses do evento danoso, o que afasta a responsabilidade da seguradora.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 65703546).
II. Questão em discussão
3. Responsabilidade solidária (ou não) da seguradora para reparar danos causados ao veículo de terceiro, quando o segurado não aciona o seguro.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre a parte segunda ré/recorrente e a autora/recorrida é considerada consumerista, na medida que se deve considerar a autora/recorrida consumidor por equiparação, figura prevista no art. 17 do CDC.
5. O argumento recursal da segunda ré/recorrente não merece guarida, pois eventual descumprimento contratual por parte do segurado não pode prejudicar o terceiro que sofreu o dano. Portanto, correta a sentença que condenou solidariamente a seguradora e o segurado a reparar os danos causados no veículo de terceiro, estando de acordo com o enunciado da súmula 537 do STJ.
6. Eventual pedido de afastamento da responsabilidade da seguradora por descumprimento contratual pelo seu segurado deve ser objeto de ação própria.
7. Assim, mantenho a sentença na forma como apresentada.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a segunda ré/recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme disposição do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.